Tribunal: TJDFT
Processo: 0727443-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IRDR. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO LIMINAR. APRECIAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. POSSIBILIDADE.
1. Conforme disciplina do art. 982 do Código de Processo Civil, admitido o IRDR, o relator suspenderá os processos pendentes em tramitação e, durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.
2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação deve ser interpretada à luz do texto constitucional – art. 208, inc. V, CF – que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, e à luz do Código Civil de 2002, que previu a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos de idade colar grau em curso de nível superior, momento em que deverá emancipar-se – art. 5o, p. único, inc. V.

3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão liminar mantida. Agravo de instrumento suspenso até julgamento definitivo do IRDR no. 2018.00.2.005071-9.